Tribunal: TJBA
Processo: 8009799-29.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009799-29.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE EDVAM LEMOS PRAZERES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA THAIS DE CARVALHO ALVIM

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA COSTA, MARIA LUIZA CARDOSO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMAL E DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. VÍCIOS PROCESSUAIS CARACTERIZADOS. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I
.A penhora constitui ato processual prévio e indispensável à adjudicação de bens no processo de execução, nos termos dos arts. 825, I, e 876 do CPC/2015, que estabelecem sequência procedimental inafastável: penhora — avaliação — expropriação. O mero bloqueio cautelar de matrícula imobiliária, fundado no art. 828 do CPC, não equivale nem supre o ato formal de penhora, configurando institutos de natureza e finalidade distintas.

II.
A avaliação judicial prévia constitui condição de validade do ato adjudicatório, porquanto o art. 876 do CPC exige que o exequente ofereça preço não inferior ao da avaliação.

III.
A ausência de penhora e de avaliação judicial configura nulidade absoluta, que independe de demonstração de prejuízo concreto, por afetar a própria estrutura do procedimento executivo e concretizar violação ao devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

IV.
Os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual não autorizam a supressão de etapas procedimentais cogentes, notadamente quando a sequência legal de atos serve à proteção dos direitos fundamentais do executado.

V.
Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para observância do procedimento legalmente estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8009799-29.2022.8.05.0103
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.